Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra menor, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelas declarações dos informantes e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Recurso conhecido e desprovido.